Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO MARANHÃO LOBATO contra a decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0737519-32.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de LIDIANE LIMA ALVES E OUTROS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, narra ter tomado conhecimento em 2007 da alienação de seu veículo por seu tio após se mudar para outro Estado da Federação. Esclarece que não houve comunicação formal da venda ao órgão de trânsito. Afirma que foram realizadas várias transações com o veículo na última década (algumas delas com documentos falsos), bem como que foram geradas diversas multas e encargos tributários em seu nome. Acrescenta que se encontra na iminência de suspensão de sua carteira de habilitação em decorrência de infrações de trânsito cometidas pelo atual possuidor do bem (que sequer conhece). Defende que por não possuir cópia do DUT não consegue realizar a comunicação ao DETRAN-DF. Sustenta que a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça afasta da responsabilidade do ex-proprietário por débitos decorrentes de IPVA em momento posterior à alienação. Aponta a necessidade de retificação dos cadastros da Fazenda Pública do Distrito Federal e do DETRAN-DF sobre a titularidade do bem. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja oficiados o DETRAN-DF e a Fazenda Pública do Distrito Federal para suspender a cobrança de débitos referentes ao IPVA, multas, taxas de licenciamento anual e seguro obrigatório do veículo, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13897190. Por intermédio do despacho de id 13965095, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 13991073 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, os dois pedidos formulados pelo agravante apresentam soluções distintas. No tocante ao pleito de suspensão de cobrança pelos débitos decorrentes do inadimplemento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o artigo 1o, §8o, da Lei no 7.431/1985 define que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo o adquirente, o titular do domínio ou possuidor a qualquer título e o proprietário que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. O Superior Tribunal de Justiça, se debruçando sobre a questão, decidiu recentemente que, a despeito do conteúdo da Súmula 585, se a pessoa jurídica de direito público a quem pertence a competência tributária estabelece a solidariedade pelo pagamento do tributo, recai também sob o alienante relapso o dever de efetuar o recolhimento do imposto. Colacionam-se precedentes elucidativos do entendimento: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA 282/STF. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ACÓRDÃO AMPARADO NA EXEGESE DE LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O acórdão hostilizado reconheceu a responsabilidade tributária solidária da alienante com base na exegese das Leis Estaduais 6.606/1989 e 13.296/2008, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. 2. Se por um lado é correto afirmar que o art. 134 do CTB prevê apenas a responsabilidade solidária pelas "penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", daí não se extrai a artificiosa conclusão de que inexiste responsabilidade tributária, até mesmo porque o Código de Trânsito não disciplina, mas preserva o exercício da competência tributária pelo ente estatal (o CTB, lei federal, realmente não poderia invadir a atividade legislativa tributária estadual, única apta a dispor sobre os tributos específicos do ente estatal). Nesse sentido, o STJ possui jurisprudência que admite a fixação de responsabilidade solidária, em relação aos tributos estaduais, em caso de previsão na legislação específica: REsp 1.640.978/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 12/5/2017. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1773936/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) No mesmo sentido há julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. 1. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comunicar ao órgão de trânsito a respeito da alienação de veículo, no momento em que esta se efetivou, surge daí a sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos da Lei Distrital n. 7.431/1985. 2. Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (Acórdão 986836, 20160110189298APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 622-628) Em relação às multas de trânsito e despesas inerentes ao licenciamento e seguro obrigatório, a própria interpretação da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, reiterando a literalidade do Código de Trânsito Brasileiro, aponta a solidariedade entre o alienante e o adquirente quando não comunicada a transação ao órgão de trânsito. É certo que há precedentes desta e. Corte que afastam a responsabilidade do antigo proprietário quando se mostrar evidente a tradição do bem em momento anterior à aplicação da multa ou incidência das despesas sobre o veículo: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. TRADIÇÃO DO BEM DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DESÍDIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. DÉBITOS DO VEÍCULO EM NOME DO ALIENANTE. ATO ILÍCITO VERIFICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO ANTERIOR À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. 6. Ao deixar de regularizar o registro de propriedade do veículo e repassar o bem informalmente a terceiro, sem ao menos comunicar o fato ao antigo proprietário, o adquirente descumpre a obrigação legal que lhe fora imposta, assumindo o risco de arcar com eventuais débitos que vierem a incidir sobre o bem em nome do alienante, ainda que não tenha cometido a infração. Assim, não há que se falar, na espécie, em responsabilidade solidária dos eventuais possuidores do bem ou mesmo na aplicação do princípio do duty to mitigate the loss (dever do credor de evitar o agravamento do próprio prejuízo), ante a existência de anterior violação, por parte do adquirente, à boa-fé, probidade, cooperação e à lealdade contratual. 7. Apelação conhecida, preliminar e prejudicial de mérito afastadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1183611, 07099984920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. O Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário em relação às infrações administrativas cometidas no período de 30 dias após a alienação. Não se trata de solidariedade absoluta, mas de regra que pode ser mitigada. O antigo proprietário será tão somente responsabilizado quando não for possível identificar o atual proprietário. Isso porque sua responsabilidade surge da ausência de comunicação ao órgão competente a respeito da transferência de propriedade realizada. É dizer, decorre de sua desídia. Ciente o DETRAN da alienação do automóvel - ainda que por via judicial - não poderá imputar penalidades a quem não mais responde pelo bem. A comprovação da autoria das infrações de trânsito em nome do novo proprietário impede a imposição de sanção ao anterior. Recurso e remessa oficial conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 504616, 20080110881936APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2011, publicado no DJE: 17/5/2011. Pág.: 86) Não se pode perder de vista, ainda, que a pretensão inicial vai de encontro ao interesse jurídico dos entes estatais a quem aproveitam o pagamento dos respectivos encargos por tributos ou multas de trânsito, não obstante os limites objetivos da sentença que somente pode estender efeitos aos respectivos partícipes da relação jurídico processual que se instaurar para discutir o conflito de interesses entre apenas o autor e o réu enquanto pessoas de naturais submissas aos direito privado. A questão, contudo, exige a adequada instrução probatória, com a formação do contraditório, para verificar a data exata da tradição do veículo, sobretudo porque as informações da alienação não estão precisas até mesmo para o agravante-proprietário (que esclarece que a transação foi realizada por parente quando residia em outro Estado da Federação). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se o juízo singular. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES